Tribunal: STF
Processo: RE 97531
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-31
Data de publicação: 1982-08-31

Ementa:
- EXTENSAO A INATIVO DE NOVOS VENCIMENTOS ATRIBUIDOS A OCUPANTE DE
CARGO PÚBLICO EM ATIVIDADE.
- NÃO-INCIDENCIA DE OBICE REGIMENTAL AS ALEGAÇÕES DE OFENSA A TEXTOS
CONSTITUCIONAIS E DE DISSIDIO MANIFESTO COM SÚMULA DO S.T.F.
- PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
- NÃO-OCORRENCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 38 DO S.T.F., UMA VEZ QUE
O ACÓRDÃO RECORRIDO NEGA QUE, NO CASO, TENHA HAVIDO RECLASSIFICAÇÃO.
- SENDO UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO O DE QUE
O PRÓPRIO DIPLOMA MUNICIPAL QUE FIXOU OS NOVOS VALORES DETERMINOU A
REVISÃO E A ATUALIZAÇÃO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS PELAS NORMAS
DO DECRETO 1842/71, NÃO CONTRARIA ELE O ARTIGO 102, PARAGRAFOS 1. E
2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OS QUAIS NÃO VEDAM QUE A PROPRIA LEI
CONCESSIVA DO AUMENTO O ESTENDA EXPRESSAMENTE AOS APOSENTADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.